Tribunal: CARF
Processo: 14485.002197/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002197/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
A.M.E. ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo quinquenal não transcorreu, seja a contagem
realizada nos termos do art. 173, inciso I, do CTN ou conforme art. 150, §4o,
também do CTN.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002197/2007-13
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002197/2007-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14485.002197/2007-13, em face da Decisão-Notificação n° 21.404.4/0682/2006, julgado pelo
Serviço do Contencioso Administrativo Previdenciário na Delegacia da Receita Previdenciária
em São Paulo - Sul, em 27/10/2006, no qual aquele órgão entendeu por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Serviço do Contencioso
Administrativo Previdenciário na Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo — Sul, que
assim os relatou:
“Trata-se de crédito lançado pelo AFPS — Auditor Fiscal da Previdência Social
matrícula n°. 1.450.847 contra a empresa supra identificada que, de acordo com o
Relatório Fiscal de fls. 61/63, são contribuições devidas e destinadas a seguridade
social, arrecadadas pela empresa mediante desconto na remuneração de seus
empregados segurados e contribuintes individuais e não recolhidas em época própria.
Esta situação, em tese, configura a prática de crime previsto no artigo 168-A do decreto-
lei 2.848/40 - Código Penal, acrescentado pelo art. 1° da Lei 9.983/00, motivo pelo qual
será objeto de Representação Fiscal para Fins Penais.
2. O montante do crédito lançado é de R$ 251.133,37 (duzentos e cinqüenta e um mil,
cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos), abrangendo o período de 03/1999 a
07/2005, consolidado em 06/10/2005.
3. Os elementos que serviram de base para o levantamento do débito foram obtidos
através de análise das GFIP declaradas pela empresa e que constam nos sistemas
informatizados desta Secretaria.
4. Os lançamentos constantes desta NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito têm por fundamento legal o disposto no art. 20 e art. 32, inciso IV, parágrafo 2°
da Lei n°. 8.212/91, C/C art. 198 e art. 225, inciso IV e parágrafo 1° do RPS —
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto n°. 3.048/99.
5. O Discriminativo Analítico do Débito - DAD, às fls. 04/07, demonstra os valores
apurados, as alíquotas aplicadas, os valores recolhidos/abatidos, e as diferenças devidas,
por competência O Discriminativo Sintético do Débito - DSD, às fls. 08/10, apresenta,
para cada competência e levantamento, os valores devidos originários, o valor da multa
e juros aplicados, e o valor final devido.
6. A fundamentação legal do lançamento de crédito é apresentada no anexo FLD-
Fundamentos Legais do Débito, de fls. 49/52 onde consta toda a legislação que embasa
o lançamento, por rubrica e por competência.
7. Foram ainda anexados os seguintes documentos:
7.1 RDA — Relatório de Documentos apresentados, fls. 11/17;
7.2 RADA — Relatório de Apropriação de Documentos apresentados, fls. 18/39;
7.3 RL — Relatório de Lançamentos, fls. 40/48;
7.4 CORESP - Relação de Co-Responsáveis, fls. 53;
7.5 VÍNCULOS - Relação de Vínculos, fls. 54;
7.6 Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, fls. 56/57;
7.7 Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD's, fls. 58;
7.8 Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF, fls. 59/60;
DA IMPUGNAÇÃO
8. Tendo sido cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em
18/10/2005, conforme o AR anexo as fls. 65 e a teor do despacho de fls. 1418, o
Contribuinte contestou o lançamento de crédito, dentro do prazo regulamentar, através
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002197/2007-13

do instrumento de fls. 68/127, com juntada dos seguintes documentos, por cópias
autenticadas e simples:
8.1 Procuração de fl. 129;
8.2 15° Ata de Reunião dos Sócios Quotistas com Alteração Contratual de fls.
130/139;
8.3 Cadeira da Ordem dos advogados do Brasil OAB/SP n° 179.805 de fl. 140;
8.4 Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n° 35.80.214-5 de fls.
141/202;
8.5 Histórico do Objeto (Correios) de fls. 204;
8.6 GFIP, GRPS, GPS — Guia da Previdência Social, Resumo folha de pagamento
todos separados por competências de fls. 205/1417;
9. A empresa alega a decadência dos valores apurados no período compreendido entre
março a julho e novembro de 1999;
10. A impugnante em sua defesa refere-se, por competência, aos valores levantados e
discriminados no DAD — Discriminativo Analítico de Débito, alegando que a mesma,
efetivamente, recolheu a contribuição incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, declarados e discriminada em GFIP, fazendo
referências aos documentos anexados aos autos.
11. A taxa SELIC afronta princípios constitucionais.
Do Pedido
12. Requer que seja declarada a procedência total da presente impugnação, tendo em
vista que todas as contribuições destinadas a seguridade social representadas pelas
competências lançadas pelo Auditor Fiscal, foram arrecadadas pela empresa mediante
desconto na remuneração de seus empregados segurados e contribuintes individuais e
devidamente recolhidas aos cofres públicos.
13. Requer que sejam excluídas as competências 03 a 07 e 11 de 1999, uma vez que as
mesmas foram abarcadas pelo prazo decadencial.
14. Seja afastada a taxa de juros pretendida, substituindo-a pelos juros legais de 1% ao
mês, de acordo com o art. 161, § 1° do CTN — Código Tributário Nacional.
Da Necessidade de Diligência Fiscal
15. Tendo em vista as alegações da impugnante em sua defesa e, principalmente, os
documentos juntados, os autos foram convertidos em diligência, a fim de que a
fiscalização manifestasse de forma conclusiva, em face dos documentos juntados às fls.
141/1417 e as alegações na defesa;
16. Em resposta a diligência fiscal, foram feitas várias correções nos valores,
discriminados em quatro anexos (fls. 1424/1434).
Comunicação do Resultado Diligência com Reabertura de Prazo
17. Considerando que é assegurado o pleno direito de defesa ao contribuinte foi feita a
comunicação do resultado da Diligência Fiscal a empresa e foi concedido reabertura de
prazo de 10 dias para a manifestação.
18. A ciência da diligência ocorreu em 13/09/2006. A empresa entrou com nova defesa
em 25/09/2006 fazendo alegações nos seguintes termos:
18.1 Decadência em relação aos lançamentos de março a julho e novembro de 1999;
18.2 Reconhecimento da extinção total dos créditos tributários com o reconhecimento
do pagamento integral das contribuições previdenciárias;
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002197/2007-13

18.3 Ilegitimidade da aplicação da Taxa SELIC;
19. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1501/1504,
bem como juntou documento à fl. 1505.
Foi juntado o termo de encerramento de diligência às fls. 1533
Contribuinte se manifesta a fl. 1581.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência
O período que permanece em litígio se referem a duas competências (13/2002 e
13/2003), sendo cientificada do lançamento em 10/10/2005 (fl. 2).
No caso, inexiste decadência seja pela contagem decadencial do art. 173, I, do
CTN e art. 150, §4o do CTN, por não ter decorrido o prazo quinquenal, haja vista que não
transcorrido o prazo de cinco anos.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar de decadência.
Mérito.
Conforme fl. 1552, assim constou no Termo de encerramento de diligência:
1 - A GPS anexada à folha 1490 no valor de R$ 37.109,10 refere-se, de fato, à
competência 13/02 com as seguintes rubricas: Segurados — R$ 6.441,28, Empresa
(22%) — 24269,50 e Terceiros — R$ 6.398,32 totalizando R$ 37.109,10. O
contribuinte foi orientado a retificá-la nos CAC.
2 -Com relação à competência 13/03, foi verificado na Folha de Pagamento o valor das
contribuições de segurados de R$ 7.142,30 e não R$ 7.392,82 conforme o levantamento
VDG (fl. 1467). Novamente, o contribuinte foi orientado a informá-lo corretamente na
GFIP.
No caso, deveria o contribuinte fazer as retificações conforme restou referido no
termo de encerramento de diligência à fl. 1552. O contribuinte foi intimado do resultado desta
diligência e não apresentou a prova de que procedeu as retificações.
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002197/2007-13

Portanto, cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o
lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital